Tribunal: TJDFT
Processo: 0746741-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746741-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ALVES SANTOS SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A parte agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu sustento. Intimada para comprovar a hipossuficiência, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora